Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Inexiste inépcia na Petição Inicial que expõe de forma clara e precisa o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como informa o período do inadimplemento e os juros incidentes sobre a dívida, inclusive, com planilha de cálculos a demonstrar a evolução do débito.
2. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297.
3. A contratação de empréstimo bancário, por intermédio de caixa eletrônico, exige o uso de cartão magnético e de senha pessoal, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico, tornando despicienda a assinatura da parte em um contrato escrito.
4. O recebimento de valores na conta bancária do correntista, sem impugnação quanto à realização do depósito ou à titularidade da conta, constitui prova da relação jurídica entre as partes.
5. O comportamento do correntista que, após o recebimento da mencionada quantia em sua conta bancária, não solicita o cancelamento da operação e nem realiza a devolução do montante depositado, mas, ao contrário, efetua o pagamento das parcelas do empréstimo, por longo lapso temporal, demonstra o conhecimento e a anuência da parte quanto ao empréstimo obtido.
6. A idade avançada de uma pessoa não constitui, por si só, motivo para configurar erro substancial, apto a anular o negócio jurídico celebrado.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.